Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802789-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar deferindo pedido liminar e determinando obrigação de fazer aos réus;

2- No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta;

3- . A possibilidade de direcionamento é matéria ainda não apreciada em primeira instância, de forma que resta impossibilitada a análise em sede recursal;

4- Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde da paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais;

5- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

6- A multa diária deve ser arbitrada no quantum que observe a razoabilidade e proporcionalidade; devendo, portanto, ser minorada para o valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

7- Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.069.810/RS - TEMA 84, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o bloqueio de valores do devedor;

8- Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar parcial provimento para diminuir o quantum e limitar a multa diária, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802789-69.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: KÁTIA CILENE TAVARES DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
(Id. 12760059) interposto pelo Estado do Pará em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves, em sede de plantão, nos autos da Ação Civil Pública nº 0803366-51.2022.8.14.0010 (Id. 82810675 – proc. de origem), que defere pedido liminar e determina obrigação de fazer aos réus, Estado do Pará e ao Município de Breves.

Em suas razões, o agravante sustenta os seguintes pontos:
a)
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competência, devendo ser afastada a responsabilidade exclusiva liminarmente atribuída ao Estado do Pará; b) a flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, que deve ser limitada; c) o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial viola ao art. 100 da Constituição Federal.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida; e, ao final, seja dado provimento ao recurso, com a reforma definitiva da decisão.

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id. 12785407).

Contrarrazões (Id. 13518504).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 14060138).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão que concede a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, em virtude da presença dos requisitos legais, DEFIRO a medida TUTELA ANTECIPADA pleiteada, determinando que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BREVES promovam imediatamente, por meio das Secretarias de Saúde Estadual e Municipal, as providências necessárias para a transferência da paciente KÁTIA CILENE TAVARES DE ALMEIDA em unidade hospitalar especializada em Dermatologia para tratamento da Doença de Darier, se for necessário o encaminhamento, COM ACOMPANHANTE, por meio de transporte aéreo ou UTI (Unidade de Terapia Intensiva) aérea, caso necessário, conforme Laudo e demais documentos que vierem a ser formados, para que seja submetida a tratamento médico especializado e adequado ao seu estado de saúde, nesta cidade, na Capital do Estado ou em outra Unidade da Federação onde houver tratamento, sob pena de pagamento de MULTA DIÁRIA no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – , sob pena de bloqueio dos valores adequados ao tratamento necessário – , sem prejuízo da responsabilização administrativa, cível, além de submissão à prisão por crime de desobediência. Valor este que deve ser suportado pelo encarregado do cumprimento da ordem, prejuízo que não pode ser atribuído aos cofres públicos.

Defiro o custeio de todas as despesas de um dos representantes legais do menor, compreendendo passagens aéreas, e estada com o menor de idade durante o período necessário se o encaminhamento do médico nesta cidade for para tratamento fora dessa comarca.

Para tanto, intimem-se:

1) o Município de Breves, para cumprimento, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2) o Estado do Pará, para cumprimento, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Na oportunidade, determino a citação dos demandados para, querendo, apresentarem contestação, no prazo legal.

A presente decisão deve ser cumprida sem prejuízo de qualquer outro paciente que esteja, já, em tratamento ou em lista de prioridade.

Servirá a cópia desta decisão como mandado, nos termos do Provimento Conjunto nº 013/2009 da CJCI e CJRMB do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

CUMPRA-SE COMO MEDIDAS URGENTES.”

A presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância.

Para ver a pertinência do pedido do agravante, cabe averiguar se presentes, no caso, os pressupostos legais de probabilidade do direito, ou o risco de dano.

Os autos de origem reportam que a agravada foi diagnosticada com Doença de Darier (CID 10 Q82.8), realizando uma consulta com dermatologista e submetida a exame de biópsia, foi agendado retorno na data de 27/09/2021, porém, mesmo com o retorno pré-agendado, não foi possível efetivar a consulta médica. A paciente vem tentando dar continuidade ao tratamento médico que necessita, porém, desde a data de 08/06/2022, vem pleiteando novo agendamento com médico especialista em dermatologia, sem obter nenhuma resposta por parte do setor de TFD.

Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde da paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esse direito fundamental.

O agravante pretende a suspensão da decisão por entender que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência; a multa aplicada é desproporcional; e o sequestro de verbas públicas, em caso de descumprimento da decisão judicial, viola ao art. 100 da Constituição Federal.

Quanto ao cumprimento da obrigação, foi determinado de forma solidária ao Estado do Pará e ao Município.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. A possibilidade de direcionamento é matéria ainda não apreciada em primeira instância, de forma que resta impossibilitada a análise em sede recursal.

No que concerne à fixação de multa em virtude de descumprimento da medida urgente, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

"É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)." (Grifo nosso).

Em relação ao
quantum
arbitrado como astreintes, R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, mostra-se demasiado, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, cabe reformar a decisão para minorar o valor das astreintes para R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas se encontra superada por força do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.069.810/RS - TEMA 84, sob o regime dos recursos repetitivos. O referido julgado traz o entendimento de que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o bloqueio de valores do devedor.

Vejamos a ementa do precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)"

Destaco julgado mais recente do STJ sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros. 2. Agravo interno do Município a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1851398 SP 2019/0358683-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)"

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária e bloqueio, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde da cidadã por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

Ressalte-se que o art. 100, § 6º, da CF/88 cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos.

Trago entendimento do STF nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos com base na legislação processual que visa assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta. II
- A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à Constituição Federal. III - Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes
. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido. (STF, 1a Turma. AI 553.712 AgR/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 05/06/09)"

Cabe dizer que o regime constitucional de impenhorabilidade dos bens públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes de ordem judicial à prévia indicação orçamentária, deve ser conciliado com os demais valores e princípios consagrados pela Constituição, tornando-se necessário fazer um juízo de ponderação para determinar qual dos valores conflitantes merece ser específica e concretamente prestigiado. Por certo, o direito à saúde deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública.

Nesse contexto, entendo que o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão.

Desse modo, entendo não caracterizados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem; devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto
, conheço do agravo de instrumento e dou parcial provimento para diminuir o quantum da multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023